Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719435-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CLEIVAN DOS SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO CLEIVAN DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra o agravante por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., fixou multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa em desfavor do requerido, ao argumento de que, quando intimado a informar seu endereço atualizado, a fim de permitir o cumprimento da liminar, não o fez. O agravante requer a concessão de gratuidade judiciária, tece considerações sobre o objeto e as condições dispostas no contrato de financiamento bancário, e impugna a fixação de multa cominatória pela decisão recorrida. Sustenta que "o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o requerido está apenas exercendo seu direito ao contraditório". Defende que “não está o Agravante obrigado a localizar o veículo, para que haja cumprimento da medida liminar, por ausência de previsão legal”, bem como que, caso não localizado o veículo o banco agravado possui mecanismos legais para alcançar o pagamento da dívida, sendo possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Sustenta que a Constituição Federal proíbe que a parte de processo judicial seja obrigada a produzir prova em prejuízo da sua defesa, de modo que a multa cominatória fixada na decisão recorrida deve ser afastada e declarada ineficaz a ordem de indicação do paradeiro do veículo, que alega desconhecer. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o sobrestamento do processo originário, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a "decisão hostilizada que condenou o Agravante ao pagamento de multa no importe de 3% (três por cento) sobre o valor atribuído à causa, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada, por ausência de previsão lega ". Dispensado de preparo em razão da postulação da gratuidade judiciária. Gratuidade indeferida no ID 28266546. Preparo recolhido no ID 28598728. É o Relatório. Decido. Sendo cabível, tempestivo e firmado por advogado constituído nos autos, constando o recolhimento das custas do preparo recursal (ID 28598728), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende apenas em parte aos aludidos pressupostos, porquanto há alguma probabilidade de provimento do recurso quanto ao pedido de exclusão da multa fixada na decisão recorrida, bem assim se revela presente o perigo de dano, acaso constritos do devedor valores a tal título. O efeito suspensivo vindicado merece ser concedido, pois, em uma análise perfunctória, não há previsão legal que legitime a fixação de multa em sede de busca e apreensão de veículo, caso o devedor não indique a localização do bem. Com efeito, não há tal previsão normativa no Decreto Lei no 911/69, que rege a ação de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária, assim, como a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil não permite a fixação de tal cominação. Apenas em hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. Contudo, não se admite a presunção de tais circunstâncias, sem prejuízo de que se mencionar que a efetiva aplicação de multa seja precedida de alerta à parte para as consequências do caso de não observância do comando judicial, na forma do art. 77, § 1o, do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça), embora não se configura requisito imprescindível para a condenação a título de litigância de má-fé (art. 80 e 81 do CPC). Coadunando com esses argumentos, confira-se o entendimento jurisprudencial manifestado por este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÕES DESFAVORÁVEIS À PRETENSÃO DA AUTORA. ENCAMINHAMENTO DE PETIÇÕES AO PLANTÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA URGENTE A SER APRECIADA. PRETENSÃO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS ANTERIORMENTE INDEFERIDAS. TENTATIVA DE BURLA AO JUIZ NATURAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, previsto em um dos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do autor a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. 2. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelos incisos do artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que o manejo de pedidos volvidos ao impulsionamento da ação que promove, conquanto endereçados originariamente, de forma equivocada e indevida, ao exame do juiz plantonista, mas desprovidos de caráter emolutivo e com objetivo de alcançar objetivos ilegais, pois visado simplesmente ensejar o encaminhamento e curso da pretensão formulada, não se enquadra nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata. 3. Ainda que indevidamente endereçadas petições ao exame no plantão judicial, destinadas simplesmente a viabilizar o trânsito processual, pois tem se frustrado em razão da não localização da parte acionada, a conduta da parte não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expusera os atos em juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formulara pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticara atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criara embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticara inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V), tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenada sob essa conformação. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1229122, 07174325820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, evidente que a manutenção da decisão agravada pode gerar dano ao recorrente, com execução de atos expropriatórios a título de quitação da aludida multa, não havendo óbice de que, acaso confirmada no julgamento de mérito, sejam os efeitos da multa restabelecidos. Assim, deve ser afastada nessa análise prefacial a exigibilidade da multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa disposta na decisão recorrida, nada impedindo, no entanto, que quando da análise do mérito do recurso, haja conclusão no sentido de que houve efetivamente infringência aos art. 77, IV e 80, V, relativamente ao dever do devedor de cooperar para a localização do veículo, prestando informações de acordo com a verdade e a boa-fé processual. Caso constatado violação efetiva a tais preceitos, não há óbice para que venha a ser confirmada a condenação do agravante à sanção processual por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, em decisão fundamentada em uma análise mais acurada das circunstancias fáticas aferidas nos autos. Assim, sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, tão somente para sustar os efeitos da decisão que fixou multa ao requerido, até a resolução do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juiz da causa para que observe o contido na presente decisão, sem prejuízo de promover o regular processamento do feito de origem, inclusive com a realização das diligências necessárias à localização do bem dado em garantia fiduciária. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator